Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707603-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO BRUNO COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, LEANDRO BRUNO COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intimem-se Leandro Bruno Costa e Distrito Federal para que se manifestem a respeito da alegação de inconstitucionalidade contida no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (ID 16715193). P.I. SÉRGIO ROCHA Desemnbargador Relator